Tribunal: TJDFT
Processo: 0712710-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712710-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERLINE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA, ELIANE PEREIRA MOURA GUEDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDERLINE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA, ELIANE PEREIRA MOURA GUEDES tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos da ação de execução fiscal, processo no 0118316- 09.2010.8.07.0015 decidiu o termo inicial da data de suspensão do processo e, consequentemente, do prazo prescricional intercorrente. Eis o teor da decisão agravada (ID 150002078 dos autos de origem): "Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de ANDERLINE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA – ME e ELIANE PEREIRA MOURA GUEDES, partes devidamente qualificadas nos autos. Os autos tramitaram inicialmente perante a 1a Vara de Execução Fiscal do DF. Aos 14/07/2021 os autos foram redistribuídos a esta 2a Vara de Execução Fiscal, em razão da decisão proferida no ID 89233140. Por meio do despacho proferido no ID 136229695, foi determinada a intimação do Exequente acerca da manifestação apresentada pela curadoria especial (ID 127813254), em que suscitou a ocorrência de prescrição intercorrente. Por meio da petição de ID 137391648, o Distrito Federal rechaçou a ocorrência da prescrição, requerendo o prosseguimento do feito. Sucinto o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, sobretudo dos documentos inseridos no ID 44352660, observo que os créditos tributários foram constituídos definitivamente a partir de 01/10/2006, até 18/08/2008, e a ação foi ajuizada e distribuída aos 09/12/2010 (pág. 1). O despacho que ordenou a citação foi proferido aos 02/05/2011, porém, as diligências restaram frustradas. Por meio da decisão proferida em 03/10/2014, foi determinada a citação por edital (pág. 25). A sociedade empresária executada e a corresponsável foram citadas por edital publicado em 04/08/2015 (págs. 28-30), fato este que interrompeu o curso do prazo prescricional. Aos 03/12/2015 o Exequente requereu a penhora de veículo pertencente a um dos devedores (págs. 32-33). A referida medida foi indeferida por meio da decisão proferida em 29/04/2016 (pág. 41). Aos 25/02/2017 o Exequente requereu a pesquisa de bens dos devedores perante a Receita Federal do Brasil (pág. 44). Deferida a medida, não foram localizados bens passíveis de penhora (pág. 56). Assim, aos 25/05/2018 o Distrito Federal teve ciência, pela primeira vez, após o marco interruptivo anterior (citação por edital), sobre a não localização de bens da executada (pág. 57). Aos 15/06/2018 o Exequente requereu nova penhora pelo sistema Bacenjud (pág. 59). Os autos foram conclusos ao juízo em 21/06/2018 (pág. 62), porém, permaneceram paralisados até 13/04/2021, ou seja, por quase 3 (três) anos, em decorrência do procedimento de digitalização e inserção no sistema PJe. Por meio da decisão proferida aos 08/06/2022, a Defensoria Pública foi intimada a exercer o encargo de curadora especial de ausentes (ID 127347381). Aos 13/06/2022 a Defensoria Pública apresentou manifestação (ID 127813254), oportunidade em que suscitou a ocorrência de prescrição intercorrente. Ora, os fatos acima elencados evidenciam que, com a citação da ré por edital, ocorreu marco interruptivo do transcurso do prazo de prescrição. Consequentemente, após o referido fato, o Distrito Federal teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens dos devedores passíveis de constrição somente aos 25/05/2018. Posteriormente os autos permaneceram paralisados por quase 3 (três) anos, em decorrência do procedimento de digitalização, o que induz à constatação de que houve falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante a Súmula no 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Com as considerações acima e amparada na jurisprudência pacificada para o tema, AFASTO a incidência da prescrição e DETERMINO o prosseguimento da execução em seus ulteriores atos. Passo à análise do requerimento formulado pelo Exequente no ID 110662688: O Distrito Federal pugnou pela penhora sobre os veículos: -JGY2415 – Renavam 00874404118, Marca/Modelo: Fiat Fiorino IE; e -JFI0979 – Renavam 00706713303, Marca/Modelo: VW Gol 16V. O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Lado outro, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. Noutra vertente, o art. 836 do CPC estabelece que "não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução". Inicialmente verifico que o veículo de Placa JFI0979 fabricado em 1998, possui baixo valor de mercado em comparação com o débito perseguido (não representa 10% do crédito do autor) e, além disso, foi licenciado pela última vez no ano de 2018, o que obsta, ou, ao menos, dificulta futura venda em hasta pública (ID 110662997). Em relação ao veículo de Placa JGY2415 está gravado com restrições, tais como alienação fiduciária e bloqueio judicial (ID 110662996), o que também obsta futura venda em hasta pública. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento fazendário. INTIME-SE o Exequente para dar andamento ao feito, sob pena de suspensão na forma do artigo 40 da LEF. Registre-se que o prazo de suspensão de 1 (um) ano deve ser contado, independentemente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens encontrados sobre os quais possa recair a penhora, ou seja, em 25/05/2018, ID 44352660 (pág. 57), com fundamento no art. 40, caput, da Lei no 6.830/80 e no acórdão proferido pelo STJ em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), devendo ser afastado o período em que o feito permaneceu paralisado para sua digitalização, de 25/05/2018 a 13/04/2021. Diante disso, após cumpridas as determinações acima, não havendo demais requerimentos, arquivem-se os autos, nos termos do art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/80. Intime-se o Distrito Federal.” (g.n) Em suas razões recursais, o agravante sintetiza que "a irresignação se volta quanto ao reconhecimento judicial de prazos de suspensão no curso do lapso temporal da prescrição intercorrente.” (ID 45427532, Pág. 7) Argumenta que a morosidade do Poder Judiciário, decorrente da demora em analisar a petição da Fazenda Pública e/ou digitalização do processo, não configura causa interruptiva do prazo de prescrição intercorrente ou da suspensão do processo. Ao final do seu recurso, requer (ID 45427532, Pág. 17/18): “Que seja: a. Declarada nula as causas de interrupção do prazo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente fixado pelo Juízo de primeiro grau; b. Declarada a prescrição intercorrente, quanto ao crédito fazendário perseguido na execução fiscal.” Sem preparo, diante da atuação da Curadoria de Ausentes. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator